Tribunal: TJMT
Processo: 1014530-56.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014530-56.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[O BARATAO FERROMAR LTDA - CNPJ: 02.166.623/0001-64 (EMBARGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), REINALDO DOS ANJOS SILVA - CPF: 537.504.111-15 (EMBARGANTE), CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 005.736.521-04 (ADVOGADO), FELIX MARQUES DA SILVA - CPF: 021.722.321-49 (EMBARGANTE), FELIX MARQUES DA SILVA - CPF: 021.722.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAS LUCAS SAVOLDI - CPF: 114.251.549-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita por considerar que o valor do preparo recursal (R$ 375,89) representaria menos de 10% da renda mensal declarada (R$ 3.859,81).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição no acórdão quanto ao valor do preparo recursal; e (ii) se houve omissão na análise dos custos de vivência do embargante e da alegada violação ao art. 7º, IV da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição interna no acórdão, mas sim divergência entre o valor que o embargante entende ser o correto para o preparo recursal (R$ 25.138,20) e aquele considerado pelo órgão julgador (R$ 375,89), o que não configura vício sanável por embargos de declaração.

4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, como foi feito ao analisar a proporção entre a renda declarada e o valor do preparo.

5. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria já decidida, não podendo ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A divergência quanto ao valor do preparo recursal não configura contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O órgão julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por REINALDO DOS ANJOS SILVA em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Agravo Interno interposto pelo Embargante contra decisão monocrática que indeferiu seu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias sob pena de deserção, nos autos da Apelação Cível nº
1014530-56.2018.8.11.0041
.

O acórdão embargado (ID. 320701366) negou provimento ao Agravo Interno, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita, fundamentando-se na constatação de que o valor do preparo recursal (R$ 375,89) representaria menos de 10% da renda mensal declarada pelo agravante (R$ 3.859,81), não se verificando desproporcionalidade que justificasse a concessão do benefício pleiteado. Destacou ainda a ausência de documentos complementares como extratos bancários e comprovantes de despesas fixas, o que impossibilitaria a análise adequada do comprometimento financeiro alegado pelo recorrente.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - RENDA MENSAL COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO DESPROVIDO".

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios (ID. 323137874) alegando contradição quanto ao valor das custas de apelação, sustentando que o valor correto seria de R$ 25.138,20 e não R$ 375,89 como constou no acórdão. Alega também omissão quanto à análise dos custos de vivência do apelante e a violação ao art. 7º, IV da Constituição Federal, argumentando que o acórdão não se manifestou sobre a tese de que sua renda é presumivelmente destinada às suas necessidades vitais básicas.

Requer o provimento dos embargos para que seja reconhecida a contradição quanto ao valor do preparo recursal e a omissão na análise da situação econômica do embargante, com a consequente concessão do benefício da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a redução do valor do preparo a patamar compatível com sua renda.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certificado nos autos (ID. 323157881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de contradição e omissão no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita.

Alega a parte embargante que há contradição quanto ao valor das custas de apelação, pois o acórdão menciona o valor de R$ 375,89, enquanto o valor correto seria de R$ 25.138,20, conforme simulação do sistema do TJMT. Sustenta também que há omissão quanto à análise dos custos de vivência do apelante e a violação ao art. 7º, IV da Constituição Federal.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
"não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia"
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento.

No caso concreto, não há contradição interna no acórdão, mas sim divergência entre o valor que o embargante entende ser o correto para o preparo recursal e aquele considerado pelo órgão julgador. O acórdão foi claro ao mencionar que o valor do preparo recursal, conforme a Lei Ordinária 7603/2001 aplicável ao caso, é fixo em R$ 375,89, montante significativamente inferior ao inicialmente mencionado pelo embargante.

A divergência apontada pelo embargante não configura contradição nos termos do art. 1.022 do CPC, mas sim discordância quanto ao valor aplicável, o que demandaria, se fosse o caso, a interposição do recurso adequado para rediscussão da matéria, e não embargos de declaração.

No que tange à alegada omissão quanto à análise dos custos de vivência do apelante e a violação ao art. 7º, IV da Constituição Federal, também não se verifica a ocorrência de vício no acórdão embargado. É importante destacar que
"o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, analisando a capacidade financeira do embargante em face do valor do preparo recursal, concluindo pela ausência de desproporcionalidade que justificasse a concessão do benefício pleiteado. O fato de não ter abordado especificamente o argumento baseado no art. 7º, IV da Constituição Federal não configura omissão apta a ensejar a oposição de embargos de declaração, pois tal argumento não era essencial para o deslinde da controvérsia, que se resolveu pela análise da proporção entre a renda declarada e o valor do preparo.

Ademais, o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração foram opostos com o intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível nesta via recursal. Como bem assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida"
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Deixo, por ora, de fixar multa, contudo, fica expressamente advertida a parte quanto à possibilidade, em caso de abuso do direito de recorrer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025